Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-83.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019384-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO AUTÔNOMA NAS DUAS AÇÕES. TEMA 587/STJ. POSSIBILIDADE, NÃO OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que manteve a sucumbência recíproca em embargos à execução fiscal, sob alegação de omissão quanto ao alcance da verba honorária e sua eventual unificação com os honorários fixados na execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se o acórdão deixou de examinar questão essencial acerca da abrangência dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução fiscal; e
(ii) se haveria obrigatoriedade de os honorários arbitrados nos embargos englobarem também a execução fiscal, para evitar suposta duplicidade na cobrança.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do CPC, art. 1.022: sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

4.

Não há omissão, pois o acórdão expressamente manteve a sucumbência recíproca, destacando que o embargante obteve êxito parcial – metade dos pedidos – afastando a sucumbência mínima da Fazenda Pública.

5.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 587, estabelece a
possibilidade
, e não a obrigatoriedade, de fixação conjunta ou cumulativa da verba honorária em execução e embargos, respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

6.

A Corte Superior também reconhece que, em execuções fiscais, a cumulação pode ser adotada de maneira autônoma, mas não é imposta, podendo haver fixação única conforme o caso concreto (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.845.359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.4.2023).

7.

Assim, não existe omissão no acórdão, restando evidente que o embargante pretende rediscutir o mérito pela via inadequada, o que é inviável nos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“A mera discordância da parte com a fixação dos honorários em embargos à execução fiscal e na execução fiscal não caracteriza omissão apta a embargos de declaração, sobretudo porque o Tema 587/STJ estabelece apenas a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de cumulação, sendo vedada a rediscussão do mérito pela via aclaratória.”

Dispositivos legais citados

CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018;

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.845.359/PR, rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.4.2023;

TJ/MT, ED 0007504-48.2012.8.11.0004, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco e negou provimento ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de Embargos à Execução Fiscal.

O acórdão embargado reconheceu a validade dos processos administrativos e das CDAs, mas reduziu o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT para R$ 20.000,00 cada, além de manter a determinação de ajuste dos índices de correção monetária e juros à Taxa SELIC, conforme decidido na sentença. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão manteve a sucumbência recíproca entre as partes.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso quanto à abrangência da verba honorária, pois não esclareceu que os honorários fixados nos Embargos à Execução Fiscal devem compreender a totalidade da demanda, incluindo a própria Execução Fiscal, evitando-se duplicidade na cobrança.

Assevera que a condenação imposta nos embargos caracteriza duplicidade, uma vez que a verba honorária já havia sido arbitrada na Execução Fiscal, sendo imprescindível que fique registrado expressamente que os honorários fixados na Execução Fiscal englobam também aqueles relativos aos Embargos à Execução Fiscal.

Sustenta que tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, que reconhece que, quando há Embargos à Execução, a fixação de honorários na Execução Fiscal deve abranger ambos os feitos, considerando a demanda principal e a incidental conexa.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, com a integração do julgado, declarando expressamente que os honorários advocatícios fixados na Execução Fiscal compreendem também os honorários relativos aos Embargos à Execução Fiscal, evitando-se futura controvérsia e duplicidade na cobrança.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, argumenta que não há omissão a ser sanada, pois a redução da multa administrativa não configura sucumbência do ente público, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a readequação do valor de sanção administrativa não altera a essência do julgamento quando mantida a validade da penalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à abrangência da verba honorária, sustentando que os honorários fixados nos Embargos à Execução Fiscal devem compreender a totalidade da demanda, incluindo a própria Execução Fiscal, para evitar duplicidade na cobrança.

Contudo,
não se verifica a alegada omissão
.

Extrai-se da execução fiscal que, em despacho inicial, o Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Na sentença proferida nos presentes embargos à execução fiscal, o Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios da seguinte forma:

“Quanto aos honorários de sucumbência em desfavor da Embargante, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito inscrito em dívida ativa, considerando o recálculo decorrente da alteração estabelecida nesta decisão judicial.

Quanto aos honorários em desfavor do Estado, fixo-os em 10% sobre o proveito econômico, decorrente da redução do débito com a aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão.”

Por sua vez, o acórdão embargado foi claro ao manter a sucumbência recíproca entre as partes, considerando que o Banco Pan S.A. obteve êxito em metade dos pedidos formulados, não se configurando hipótese de sucumbência mínima da Fazenda Pública.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
leading case
do Tema 587, fixou a seguinte tese:

“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Contudo, o
REsp 1.520.710/SC
, que fundamenta o Tema 587, não trata de execução fiscal, mas sim de execução de sentença contra a Fazenda Pública e embargos à execução opostos pela Fazenda, sob a égide do CPC/1973.

A própria decisão do STJ deixa clara a limitação do julgado:

“Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de cumulação da verba honorária fixada em embargos à execução de sentença contra a Fazenda Pública com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública...”

Apesar disso, o STJ tem admitido a aplicação analógica do Tema 587 às execuções fiscais, desde que respeitadas as peculiaridades do caso concreto. Em diversos precedentes, a Corte reconhece que a fixação de honorários em ambas as fases é possível, mas não obrigatória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1 .520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. 2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes. 3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1845359 PR 2019/0321185-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Assim, ao contrário do quanto afirmado pelo embargante, o STJ firmou apenas a
possibilidade
, não a obrigatoriedade, de os honorários fixados nos embargos à execução fiscal compreenderem a totalidade da demanda, incluindo a própria Execução Fiscal.

Portanto, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração, evidenciando-se o intuito da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025